Tribunal: TJDFT
Processo: 0735455-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735455-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE SOJA DE GOIATUBA AGRAVADO: PAULO LUCIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE SOJA DE GOIATUBA em face da decisão ID 167086197, proferida nos autos pedido de cumprimento de sentença movido por PAULO LUCIO DOS SANTOS, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para reconhecer a ocorrência de excesso de execução no importe de R$ 42.714,89 e determinou a pesquisa de bens da executada pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que o débito objeto do cumprimento de sentença se refere a honorários de sucumbência e já foi incluído no processo de execução (0718528-08.2019.8.07.0001), de modo que há cobrança em duplicidade, sendo nulo o cumprimento de sentença. Afirma que a execução se funda em título viciado, que não é líquido e nem certo, posto que é objeto de cobrança nos autos da execução no 0718528-08.2019.8.07.0001, não preenchendo os requisitos essenciais, razão pela qual a presente execução deve ser declarada nula. Requer o provimento do recurso para “reformar a decisão agravada e decretar a extinção do presente processo de execução de honorários, face a cobrança em duplicidade”. Pugna, ainda, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, em razão de já ter sido deferida a penhora online na própria decisão agravada. Preparo regular (ID 50553430). É o relatório. DECIDO. Em relação ao pedido de efeito suspensivo no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de efeito suspensivo está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, o processo originário tem por objeto o pagamento dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução no 0727254-97.2021.8.07.0001 (ID 154606042 – autos de origem). Embora referidos valores tenham sido incluídos nos autos da ação de execução no 0718528-08.2019.8.07.0001, o que fundamenta a alegação da agravante de duplicidade de execução, certo é que foi proferida sentença de extinção de referida execução com a ressalva de que não haveria prejuízo sobre a obrigação decorrente dos honorários advocatícios fixados nos embargos, tendo constado expressamente que: “Também em face da presente sentença extintiva, não mais se afigura viável, sob pena de ocasionar odioso tumulto processual, a perseguição dos honorários de sucumbência fixados nos embargos à execução – crédito hígido e em nada alterado por esta sentença – no bojo dos presentes autos, ficando facultado ao Exequente, querendo, doravante, deflagrar o respectivo procedimento de cumprimento de sentença em autos apartados, ficando, desde já, dispensado de recolhimento de custas, porquanto tais já foram recolhidas em id. 129039267 dos autos dos Embargos à Execução.” (ID 154606043, p.5 – autos de origem) Não se verifica, portanto, a probabilidade do direito na alegação de duplicidade de execução da verba honorária. Destaque-se que, embora a agravante sustente o não preenchimento dos requisitos essenciais pelo título judicial, não especificou em que ponto se consubstanciaria a alegada falta certeza e liquidez, se limitando a alegar que tal fato decorreria da suposta execução em duplicidade, o que, conforme exposto, não prospera. Assim, ausente pressuposto necessário para concessão do almejado efeito suspensivo, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora